Tribunal: TJMT
Processo: 1000883-45.2022.8.11.0011
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000883-45.2022.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[GABRIEL DANILO SANTOS ZORZENON - CPF: 041.889.431-06 (RECORRENTE), GABRIEL EDMUNDO CASSIOTTI DA SILVA - CPF: 056.273.831-27 (ADVOGADO), BRUNA CAROLINE DE CASTRO PEREIRA - CPF: 062.803.691-45 (ADVOGADO), CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 05.168.856/0001-94 (RECORRIDO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO), CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 05.168.856/0001-94 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

Recurso Inominado:
1000883-45.2022.8.11.0011

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE

Recorrente:
GABRIEL DANILO SANTOS ZORZENON

Recorrida:
CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA - EPP

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
15-19/05/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SERVIÇO
EDUCACIONAL
.
IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR REMATRICULA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER.

DANOS MORAIS
EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS
.
TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA, SEM ÊXITO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que
o
Recorrid
o

GABRIEL DANILO SANTOS ZORZENON

alega o seguinte:
a)

que
é
acadêmico no curso de arquitetura e urbanismo, iniciando em 2017, já tendo cursado
9
(nove) semestres
;
b)

que em razão da Pandemia Covid-19 o acadêmico ficou com d
ébitos inadimplente
no semestre 2021/2
;
c)
que
em março/2022 procurou a instituição de ensino
para renegociar a dívida e matricular-se no semestre 2022/1
;
d)
que
em 08/03/2022 realizou o pagamento do débito, no entanto não lhe fora liberado a possibilidade de realizar a rematrícula
;
e)
em

razão disso,
postula
que a
instituição de ensino
seja
compelida
a realizar a rematrícula do acadêmico
além de reparação por danos morais.

2. No caso, a empresa Recorrente não se desincumbiu de comprovar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do consumidor, não havendo nos autos nenhuma prova apta a comprovar que os fatos aconteceram de forma diversa daquela narrada na exordial, de modo que resta tipificado o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes do artigo 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

3.
A despeito das alegações da instituição de ensino, quanto
à
resolução administrativa, realizando a contento a liberação da
rematrícula
do acadêmico. Não obstante, embora a decisão liminar ID
151258199
determinasse “
que o demandado PROCEDA com matrícula do autor no 10º semestre do curso de Arquitetura e Urbanismo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas
”. Não há nos autos provas no sentido que a Recorrida cumpriu com a obrigação.

4. Destarte,
a
própria instituição de ensino em sede de contestação firmou que houve um erro no sistema da empresa, mesmo o acadêmico estando adimplente com sua contraprestaç
ão. Dessa forma, confessou que a
rematrícula apenas não foi efetivada por falha na prestação do serviço da empresa Recorrida.

5. Dessa forma, na hipótese de o Recorrente ainda estar por cursar o
ultimo
semestre (10º) do curso de
arquitetura e urbanismo
necessário à concessão da obrigação de fazer.

6
.
Diante do apresentado
, deve a
empresa
Recorr
ida
suportar os danos causados ao consumidor, em razão da falha na prestação de seus serviços.

7
.
T
entativas infrutíferas de resolução do problema na seara administrativa, a revelar verdadeiro descaso da prestadora do serviço para com
o
consumidor.

Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário para o fim de obter o seu direito,
caracteriza-se o dano moral
.

8
. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do
ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9.
Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta E. Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito dos Recorrentes e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

1
0
.

Sentença reformada.

1
1
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que o Recorrido GABRIEL DANILO SANTOS ZORZENON alega o seguinte: a) que é acadêmico no curso de arquitetura e urbanismo, iniciando em 2017, já tendo cursado
9
(nove) semestres; b) que em razão da Pandemia Covid-19 o acadêmico ficou com débitos inadimplente no semestre 2021/2; c) que em março/2022 procurou a instituição de ensino para renegociar a dívida e matricular-se no semestre 2022/1; d) que em 08/03/2022 realizou o pagamento do débito, no entanto não lhe fora liberado a possibilidade de realizar a rematrícula; e) em razão disso, postula que a instituição de ensino seja compelida a realizar a rematrícula do acadêmico além de reparação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

Inconformado, o Recorrente

GABRIEL DANILO SANTOS ZORZENON
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que ação seja julgada procedente, com a co
ndenação da empresa Recorrida a obrigação de fazer e ao
pagamento de indenização pelos danos
morais .

Em contrarrazões (ID
151258690
), a empresa Recorrida
CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA - EPP
refuta as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023